Tribunal: CARF
Processo: 15504.016862/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.016862/2008-16
ACÓRDÃO
2001-007.523 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXTRAMIL EXTRACAO E TRATAMENTO DE MINERIOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO PAT. ATO DECLARATÓRIO PGFN No
3/2011. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do disposto no Ato Declaratório PGFN no 3/2011, o
fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados
não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no PAT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de
Souza, Ana Carolina da Silva Barbosa (substituta integral) e Wilderson Botto.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.523 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016862/2008-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/BHE -
acórdão no 02-25.762, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOP - DEBCAD no 37.155.486-1.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 196/203):
Cuida-se de auto de infração lavrado conforme fls. 01/25, que formalizou a exigência do
crédito tributário relativo às Contribuições Sociais Previdenciárias de responsabilidade da
empresa, incidentes sobre os valores pagos a segurados empregados (rubricas EMPRESA
e SAT/RAT) e a contribuinte individual (rubrica EMPRESA), assim discriminado:
VALOR ORIGINÁRIO .......................................... R$ 12.523,70
MULTA DE MORA ............................................. R$ 3.757,11
JUROS ................................................................ R$ 7.673,25
TOTAL (CONSOLIDADO EM 23/09/2008) .......... R$ 23.954,06
Nos termos do relatório fiscal de fls. 23/25, os fatos geradores, para o levantamento ALM,
correspondem aos valores lançados nos livros Diário e Razão. O valor pago a título de
alimentação a trabalhadores foi considerado parcela integrante do salário de
contribuição pelo fato da empresa não possuir inscrição junto ao Programa de
Alimentação do Trabalhador.
Em relação ao levantamento TEF o fato gerador corresponde ao valor pago a Vail Duarte
Filho, pela prestação de serviço na qualidade de contribuinte individual.
As bases de cálculo estão relacionadas no Relatório de Lançamentos - RL, 09/10, e as
contribuições apuradas no relatório Discriminativo Analítico do Débito - DAD, fls. 04/06.
A fundamentação legal do lançamento consta do relatório Fundamentos Legais do Débito
- FLD, fls. 13/14.
Cientificada da autuação pela via postal em 30/09/2008, AR de fl. 28, a empresa, através
de advogada constituída à fl. 37, apresentou a impugnação de fls. 32/35.
Em linhas gerais e baseada em farta jurisprudência, a defesa afirma que as refeições
foram fornecidas in natura, não tendo havido entrega de dinheiro em espécie a título de
auxílio alimentação.
Neste sentido entende que não há se falar em incidência de contribuição previdenciária,
por não se constituir em parcela de natureza salarial o valor da alimentação fornecida,
esteja o empregador inscrito ou não no PAT.
Ao final requer o cancelamento do auto de infração.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.523 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016862/2008-16
3
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. PARTE PATRONAL. SAT/RAT.
Apurada falta ou insuficiência de recolhimentos de contribuições devidas à
Seguridade Social é devida sua cobrança com os encargos legais correspondentes.
ALIMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A alimentação fornecida sem prévia aprovação pelo Ministério do Trabalho
integra o salário-de-contribuição dos segurados empregados para todos os fins e
efeitos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA
MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente
poderá operacionalizar-se quando a liquidação do crédito for postulada pelo
contribuinte. Inteligência da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009.
Cientificada da decisão, em 06/04/2010 (fls. 207), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 05/05/2010, recurso voluntário (fls. 208/212), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que a
alimentação fornecida pela empresa não constitui parcela de natureza salarial, porquanto a
refeição fornecida aos funcionários não se dava mediante pagamento em espécie, e sim in natura,
sendo neste ponto desnecessária a inscrição no PAT, portanto improcede o lançamento no
particular. Cita jurisprudência judicial a justificar as pretensões recursais. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 213/221.
Em 11/09/2023, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, ocorrido em 10/08/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
231), sendo distribuído à 3a Turma Extraordinária desta 2a Seção.
Em 26/04/2024, com a alteração da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, que
aprovou o novo RICARF, pela Portaria MF no 528, de 02/04/204, que importou na extinção da 3a
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.523 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016862/2008-16
4
Turma Extraordinária desta 2a Seção, o processo foi enviado para novo sorteio no âmbito das
turmas extraordinárias desta 2a Seção (fls. 232), sendo-me distribuído em 05/06/2024, para
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos valores pagos a título de alimentação a trabalhadores – da desnecessidade de
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador-PAT:
O litígio recai sobre a incidência das contribuições previdenciárias correspondentes
à cota patronal e RAT, referente aos valores pagos a título de alimentação fornecidos in natura
seus empregados no período de 01/2004 a 12/2004, por falta de comprovação de inscrição no
PAT, importando na apuração do crédito tributário, no valor de R$ 23.954,06, já incluídos os
encargos legais.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 199):
A empresa não demonstrou nos autos possuir a inscrição no Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT. Nestes termos, caso conceda alimentação ao trabalhador e não
participe do Programa, deverá fazer o recolhimento da contribuição previdenciária,
incidente sobre o valor do benefício concedido. Isto porque a legislação que rege a
matéria dispõe que a pessoa jurídica deverá requerer sua inscrição junto ao Ministério do
Trabalho e com a entrega do formulário nos Correios, ou pela Internet, o PAT fica
automaticamente aprovado.
Em outras palavras, para que ocorra a não incidência prevista na alínea "c" do § 9o do
artigo 28 da Lei 8.212, de 1991, a empresa teria, obrigatoriamente, que apresentar a
comprovação de sua participação no PAT. Não tendo observado esse procedimento,
deixou de cumprir exigência legal, sendo, portanto, devedora da contribuição
previdenciária incidente sobre os pagamentos efetuados a seus empregados a título de
salário in natura.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.523 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016862/2008-16
5
Merece ainda ser destacado que a necessidade de adesão ao PAT é formalidade exigida
não pela lei de custeio, mas sim pela Lei 6.321, de 14 de abril de 1976, cujo artigo 3° não
deixa dúvidas.
Art. 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Da leitura do referido artigo parece não haver dúvidas que o único programa de
alimentação do trabalhador é aquele aprovado pelo Ministério do Trabalho. Logo, não
tendo a empresa provas de que tenha aderido ao PAT, não pode ser outro o
entendimento do Fisco senão aquele da incidência de contribuição previdenciária.
Em que pese o respeito às decisões judiciais citadas nos autos, dando conta da
desnecessidade de adesão ao PAT para que a empresa possa fornecer alimentação aos
seus empregados, cabe registrar que estas situações vinculam apenas as partes
envolvidas. Não sendo a autuada parte interessada naqueles processos, não há como
acatar as suas alegações, sobretudo porque os dispositivos legais acima descritos
encontram-se em perfeita vigência.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar.
De fato, o cerne da presente demanda reside na necessidade ou não de adesão aos
programas instituídos pelo Ministério do Trabalho, visando a concessão de alimentação ao
trabalhador, a atrair regra isentiva contida no art. 28, § 9o, “c” da Lei no 8.212/91.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldarem perfeitamente ao caso
vertente, vale transcrever excertos do voto-condutor do Acórdão no 2401-006.290 (sessão de
02/06/2020), onde o ilustre relator Douglas Kakazu Kushiyama, com percuciência assim
manifestou, ancorado na jurisprudência deste CARF, cujas razões de decidir perfilho:
A falta dos recolhimentos das Contribuições Sociais Previdenciárias ocorreu pelo
fato de que a recorrente deixou de incluir os valores decorrentes do fornecimento
de alimentação aos seus empregados ou fornecimento de alimentos in natura sem
estar inscrita no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador nos termos do
disposto na Lei no 6.321 de 1976 e o disposto nos §§ 1° e 21 do artigo 21 da
Portaria no 1.156, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 20 de setembro
de 1993, do Ministério do Trabalho.
Entretanto, a jurisprudência deste Egrégio CARF já se debruçou sobre o assunto em
questão por diversas vezes e dentre elas trago à colação recente precedente da
Câmara Superior deste Conselho:
(...)
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in natura
pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato
Declaratório PGFN no 3/2011.
Número da decisão: 9202-008.442
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.523 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016862/2008-16
6
(...)
Transcrevo trecho do voto condutor, com o qual concordo e utilizo-me como razão
de decidir, uma vez que o caso em discussão nos presentes autos, amolda-se
perfeitamente ao precedente:
A atual jurisprudência deste colegiado é firme no sentido da não incidência da
contribuição previdenciária no fornecimento de alimentação, in natura, pela
empresa a seus empregados, ainda que o empregador não esteja inscrito no
PAT.
Por bem discorrer sobre o tema, reproduzo excerto do voto condutor do
acórdão 9202.008.209, da lavra do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho,
nos termos a seguir:
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à
rubrica objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica,
a existência ou não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento
dos requisitos necessários ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma
exaustiva, as diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da
base de cálculo da Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário
utilidade pago sob a forma de alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
[...]
Nos termos das disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do
salário de contribuição é necessário que essa seja paga de acordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, de conformidade com a Lei no 6.321/1976.
Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da
isenção tem como consequência lógica a incidência da exação tributária.
Cabe aqui ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as normas afetas a
outorga de isenção devem ser interpretadas literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça –STJ é de que, em se
tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de
contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto
que ausente a natureza salarial da verba.
Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg ao REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O pagamento do auxílio alimentação in natura,
ou seja, quando a alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência
da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, razão pela
qual não integra as contribuições para o FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no
REsp685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p.
102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.523 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016862/2008-16
7
24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2. Ad argumentandum tantum, esta Corte
adota o posicionamento no sentido de que a referida contribuição, in casu, não
incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de
22/12/2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual
autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”,
independentemente de inscrição no PAT.
O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não
incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Ao longo do parecer encimado, a Fazenda Nacional noticiou o posicionamento
jurisprudencial dominante nos seguintes termos:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente
no âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do
auxílio alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-
somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais.
Nesse mesmo sentido foi o voto condutor no acórdão 2402002.521, quando
assentou que "diante do citado ato, o fornecimento de cestas básicas, ou seja,
alimentação in natura, não integra o salário de contribuição independente de a
empresa ter ou não efetuado adesão ao PAT Programa de Alimentação ao
Trabalhador."
Nessa mesma linha, os acórdãos 9202005.257, de 28/03/17 e 9202008.209, de
25/09/2019, adiante ementados:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN
NATURA. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO PAT. ATO DECLARATÓRIO No 03/2011.
Restando demonstrado que o fornecimento de lanches e refeições, deu-se na
modalidade "in natura", o lançamento enquadra-se na exclusão prevista no
Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011 da Procuradoria da Fazenda Nacional,
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.523 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016862/2008-16
8
aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda que ensejou a publicação
do Ato Declaratório 03/2011, posto que a alimentação mencionada no dito
Parecer se coaduna com a objeto deste lançamento, qual seja: com a fornecida
“in natura", sob a forma de utilidades.
[...]
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in natura
pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato
Declaratório PGFN no 3/2011.
Consoante estabelece a alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, os membros das turmas de julgamento do CARF podem
afastar a aplicação de lei com base em ato declaratório do Procurador Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso
do Ato Declaratório no 3/2011). Nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011,
que motivou a edição do Ato Declaratório no 03/2011, bem como nos termos do
disposto no artigo 62, § 1o, II, alíneas “c” e “d”, do RICARF:
Nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato
Declaratório no 03/2011, bem como nos termos do disposto no artigo 62, § 1o, II, alíneas
“c” e “d”, do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de: (...)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993;
Sendo assim, deve ser reconhecida a não incidência das Contribuições Previdenciárias
objeto de discussão nos presentes autos.
Portanto, lastreado na legislação de regência e com especial destaque para os
entendimentos jurisprudenciais destacados, restando demonstrado que a alimentação in natura
na forma como concedida pela contribuinte a seus empregados, independentemente de estar a
empresa inscrita no PAT, além de não integrar o salário de contribuição não constitui base de
cálculo para contribuições previdenciárias, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário
em litígio.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.523 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016862/2008-16
9

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento fiscal remanescente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 241
DF CARF MF
Original